Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711778-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO SOUSA COSTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por LEONARDO SOUSA COSTA (ID 60450223) em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante o acórdão (ID 6008382) assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAL. LIMITAÇÃO CONJUNTA A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pôs fim à controvérsia quanto à aplicabilidade ou não da limitação de descontos, prevista na Lei n. 10.820/2003, modificada pela Lei n. 14.431/2022, aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados e com desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento do salário, ao julgar os Recurso Especiais n. 1.863.973/SP; n. 1877113/SP e n. 1872441/SP - Tema 1.085, cuja observância é vinculante. 2. O STJ firmou a seguinte tese no Tema 1.085 “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. Existindo autorização válida do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promoverem descontos da conta do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo estabelecido em Lei, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento. 4. Diante da ausência de previsão legal de limitação dos descontos, devem prevalecer os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda. Portanto, é inviável a limitação dos descontos apontados pelo Agravante, até porque ao contratar o empréstimo, ele tinha noção dos valores a serem descontados e por quanto tempo tais desconto persistiriam. 5. As questões postas no presente recurso deverão ser objeto de instrução probatória pelo Juízo a quo a fim de sanar os pontos controvertidos quanto às reais circunstâncias que ensejaram a realização do negócio jurídico e a ocorrência do alegado vício. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 60450223), o Agravante sustenta que a decisão recorrida “surpreendentemente e sem qualquer fundamentação, ignora a premissa da qual partiu a concessão da medida liminar, afirma inexistirem nulidades nos empréstimos contratados pelo Agravante”. Alega: (i) contradição, “na medida em que os indícios existentes na decisão liminar não desapareceram entre esta e a apreciação meritória do recurso” e (ii) omissão, “na medida em que o acórdão embargado não carreia fundamentação que possibilite ao tirocínio mediano entender os motivos pelos quais a similitude dos instrumentos celebrados não representa indução do Embargante em erro”. Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas. INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024 13:28:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador